Tribunal: CARF
Processo: 10580.728143/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728143/2014-63
ACÓRDÃO
2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBV CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 29/02/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundos de ação
judicial sem trânsito em julgado, o que revela não haver direito líquido e
certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 193/203, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS, de fls. 173/180, que julgou procedente o lançamento referente a multa
isolada de 150%, incidente sobre o valor indevidamente compensado (DEBCAD no 51.069.210-9),
conforme auto de infração de fls. 10/13, lavrado em 07/10/2014, relativo a fatos geradores
ocorridos no período de 04/2011 a 02/2012, com ciência da RECORRENTE em 08/10/2014,
conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 394.717,37.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 16/22, a RECORRENTE se trata de
uma sociedade constituída por cotas de responsabilidade limitada cujo objeto principal é a
execução de obras de terraplanagem, a qual efetuou compensações informadas em GFIP, com
base em créditos inexistentes, quando confrontados com valores destacados em notas fiscais
emitidas, com retenção de 11%, não havendo qualquer provimento jurisdicional que autorize as
compensações destacadas.

Questionado acerca das compensações efetuadas nas supramencionadas GFIPs, o
contribuinte respondeu que “(...) os valores constantes no Termo de Intimação Fiscal 02 referente
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
3
ao procedimento fiscal n°02, 0510100.2014.0041 devido a erro de interpretação dos nossos
prepostos foram indevidamente informados nas SEFIPS”.
A autoridade fiscal concluiu que houve a inserção de créditos inexistentes nas GFIPs
pois, mesmo sabendo que não tinha respaldo legal para efetuar as compensações, a contribuinte
o fez. Por ter compensado valores sem correspondência aos valores destacados em Notas fiscais
apresentadas pela empresa, foi aplicada multa isolada de 150% incidente sobre o valor
indevidamente compensado nas GFIPs, com base no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91.
A planilha abaixo discrimina, por competência, os valores compensados
indevidamente, a data de entrada faz GFIP’s e a competência de lançamento da multa isolada:

Em decorrência da mesma fiscalização, houve também o lançamento de
contribuições previdenciárias decorrentes da glosa das compensações pleiteadas (Levantamento
GL), assim como o lançamento decorrente da diferença de RAT ante o erro do FAP declarado
(Levantamento FP), ambos controlados no DEBCAD no 51.069.211-7.
No entanto, após a apresentação da impugnação, o contribuinte peticionou
informando a desistência parcial da defesa em relação ao DEBCAD no 51.069.211-7 (fls. 148/149).
Desta forma, remanesce nos autos apenas o litígio envolvendo a multa isolada de 150%.
Por fim, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de
Francisco Moniz e de Sulamita Merces (fls. 96/99), ambos intimados em 15/10/2014 (fls. 101/102).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 105/127, em 06/11/2014. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inicialmente o sujeito passivo aponta a tempestividade da impugnação.
(...)
Auto de Infração Debcad 51.069.210-9 - aduz que é indevida a cobrança de multa
isolada neste Auto de Infração. Sustenta que no caso não restou comprovada a
falsidade na declaração apresentada pelo contribuinte para a aplicação da multa
de 150%, consoante determina o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, apenas a
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
4
inexatidão em parte do crédito perquirido e que o simples indeferimento ou
existência de compensação indevida não faz existir automaticamente a hipótese
de incidência de multa isolada.
Afirma que nos termos do art. 97, V do CTN é necessário que seja comprovada a
falsidade no pedido de ressarcimento ou compensação, respeitado o devido
processo legal. Traz ementas de decisões do CARF, salientando que a aplicação da
multa de 150% exige que o contribuinte tenha agido de forma dolosa, com
evidente intuito de fraude.
Multa isolada e multa de ofício. Concomitância. Mesma base de cálculo.
Repudia a cumulação de multa isolada com multa de ofício, aplicadas em face da
mesma base de cálculo, in casu, o valor total do débito devido (indevidamente
compensado), em consonância com o entendimento pacificado da Corte
Administrativa.
Assevera que consoante o entendimento do CARF é impossível a aplicação de
multa isolada com a multa de ofício, apuradas em face da mesma omissão. Este
procedimento representa afronta aos princípios norteadores da Administração
Pública, como o da moralidade e da eficiência.
Alega que o CARF e os tribunais superiores já teriam pacificado o entendimento
de que não podem ser aplicadas duas penalidades pecuniárias sobre a mesma
base de lançamento. A autoridade fiscal somente pode fazer ou deixar de fazer
aquilo que estiver previsto na legislação (princípio da legalidade) e neste
compasso é impossível a concomitância, sob pena de aplicar-se dupla penalidade
sobre uma mesma infração, em detrimento do princípio da não propagação das
multas e da não repetição da sanção tributária.
Colaciona voto proferido nos autos do processo administrativo
10680.0074811/2003-87, acórdão CS RF/01-05.51 e ementas de decisões do CARF
salientando que é incabível a aplicação concomitante de multa isolada e de multa
de ofício sobre uma mesma base de cálculo (apuradas em face da mesma
omissão). Por fim requer seja acolhida a impugnação para julgá-la procedente,
exonerando parcialmente o lançamento do Auto de Infração 51.069.211-7 e
exonerando integralmente o lançamento do Auto de Infração 51.069.210-9.
Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial
a juntada posterior de documentos.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 173/180):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
5
Período de apuração: 01/04/2011 a 29/02/2012
AI Debcad no 51.069.210-9
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
A multa moratória de 20% prevista no parágrafo 9o do artigo 89 da Lei
no8.212/1991 não se confunde com a multa isolada imposta pelo parágrafo 10o
da mesma disposição legal. Ambas decorrem de lei, não podendo ser afastadas.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal, não podendo ser conhecido o pedido
genericamente formulado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/06/2015, AR de fls.
189, apresentou o recurso voluntário de fls. 193/203, em 21/07/2015.
Em suas razões, alega que o auto fora lavrado sob o manto da arbitrariedade, uma
foi inobservado o princípio da legalidade estrita, ao passo que não houve a comprovação do dolo
na conduta ensejadora da majoração da penalidade.
Relata que o órgão julgador simplesmente inverteu o ônus da prova, asseverando
que o contribuinte não se desincumbiu de comprovar que a conduta não foi dolosa, tratando-se
de presunção da má-fé, ato repudiado no ordenamento jurídico.
Alega que deverá ser comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, com base no art. 89, § 102, da Lei Federal no 8.212/91. Para ser caracterizado a
fraude, tem-se que demonstrar cabalmente a existência do dolo, como dispõe o art. 72 da Lei
Federal no 4.502/64. Em razão de inexistir comprovação da ação dolosa, este órgão colegiado deve
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada ao percentual normal de 75%.
Ressalta, ainda, que a decisão vergastada não equivocou-se tão apenas em manter
a qualificação da multa, mas, também, ao não reduzir o exagerado percentual de 150% (setenta e
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
6
cinco por cento) aplicado à título de multa isolada qualificada, sendo totalmente desproporcional,
desarrazoado e confiscatório, desobedecendo, assim, princípios constitucionais elementares.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Multa isolada de 150% por compensações indevidas.
Em seu recurso, pugna o contribuinte pelo afastamento da multa isolada de 150%
ao argumento de que não teria havido falsidade nas informações prestadas ao fisco, eis que
ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações.
Conforme exposto, o recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos
para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da
compensação indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, referida
multa “pressupõe a comprovação de conduta dolosa” do sujeito passivo.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
7
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
8
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada não busca
penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco a
arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
No presente caso, de acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 130/136, a
RECORRENTE efetuou compensações informadas em GFIP, com base em créditos inexistentes,
quando confrontados com valores destacados em notas fiscais emitidas, não havendo qualquer
provimento jurisdicional que autorize as compensações destacadas. Veja-se:

Como perfeitamente relatado pela DRJ de Origem, “observa-se da planilha fiscal
constante do item 3.1.2 do Relatório Fiscal que os valores destacados a título de retenção de 11%
nas notas fiscais de prestação de serviço, nos termos da Lei no 9.711/1998 e que podem ser objeto
de compensação quando do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
não guardam qualquer relação com os valores efetivamente compensados e declarados pelo
sujeito passivo em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP no mesmo
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
9
período, afastando totalmente a possibilidade da ocorrência de erro aventada pelo sujeito
passivo.”
Insta salientar que, no caso, a contribuinte deixou de apresentar qualquer documento
que respaldasse a origem dos créditos por ela alegados em GFIPs, enquanto alega a informação
indevida nas SEFIPS como compensações de INSS retidos se trata de “mero erro de interpretação”.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez, reiteradamente, ou seja, o
caso em tela não trata de mero equívoco ou erro de interpretação.
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
10
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes desta Colenda Turma sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
(acórdão no 9202-011.048; sessão de 25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo
Gomes)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração.
(acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023; relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares Campos)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.772 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728143/2014-63
11
Portanto, neste caso, entendo correta a aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10 da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte não
apresenta a documentação que comprovaria a existência dos créditos declarados.
Assim, por ter compensado valores sem correspondência aos valores destacados
em Notas fiscais apresentadas pela empresa, foi aplicada multa isolada de 150% incidente sobre o
valor indevidamente compensado nas GFIPs, com base no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, entendo sem razão a RECORRENTE.

Multa de ofício - efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria efeito
confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não merece razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, no mérito, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 229
DF CARF MF
Original